Tribunal: TJSP
Processo: 2085124-82.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência. Admissibilidade. Presença dos requisitos para a concessão da medida para determinar o upgrade da categoria do plano de saúde, afastada a carência. Art. 300, CPC. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Insurgência. Admissibilidade. Presença dos requisitos para a concessão da medida para determinar o upgrade da categoria do plano de saúde, afastada a carência. Art. 300, CPC. Ausência de interferência na futura apreciação do mérito da demanda ou da legalidade ou não da recusa da agravante. Recurso provido.